Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 70711417, 70711418, 70711419, 70711420, e 70711422 foram acostados os cálculos referentes aos substituídos não anuentes CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA, BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, respectivamente. O Distrito Federal anuiu com os cálculos (ID: 70945156). O SINDIRETA, por outro lado, impugnou as planilhas (ID: 71009925), afirmando que a contadoria judicial adotou valores das cotas partes dos substituídos divergentes aos apresentados nos autos, bem como deixou de excluir as parcelas posteriores a agosto/2000 nos cálculos do servidor CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, nos moldes estabelecidos em decisão precedente. Pois bem. Antes de decidir sobre a impugnação dos cálculos, intime-se o exequente para apontar as planilhas nas quais foram adotados os valores das cotas partes dos substituídos referidas em sua impugnação, especificando o respectivo ID. Após a manifestação do exequente, intime-se o Distrito Federal acerca da impugnação apresentada pelo SINDIRETA. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR